Tribunal: STF
Processo: Rcl 38731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada com fundamento no art. 988, III, do Código de Processo Civil por Sr Promoções Culturais Ltda., contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0083949-53.2019.8.19.0000, à alegação de afronta ao que decidido na ADPF nº 130.
    2. O reclamante narra proposta ação civil pública por ATEA – Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, com pedido de tutela de urgência, em face do Município do Rio de Janeiro, ante a contratação, pela prefeitura da respectiva unidade federativa, de shows de música gospel para o Réveillon.
    Consoante anota o reclamante, foi deferida a liminar pleiteada, ao fundamento de que não pode ser realizado show religioso às custas de subvenção estatal, sob pena de inadmissível criação de preferência ou discriminação entre confissões religiosas ou posições não religiosas. 
    Contra essa decisão, noticia que o Prefeito Municipal interpôs agravo de instrumento, ao qual negado provimento, de maneira a manter a decisão agravada.
    Afirma deter legitimidade para a propositura da reclamação e o interesse de agir na qualidade de terceiro interessado, enquanto pessoa jurídica organizadora e contratante responsável pela organização do Réveillon de Copacabana (2019-2020).
    Assevera, independentemente do conceito atribuído ao significante “gospel”, ter sido contratada pelo Município para promover apresentação artística, sem características de cerimônia ecumênica ou culto religioso. 
    Argui, ainda, que a autoridade reclamada obstou a apresentação musical ao fundamento de que deve ser preservada a laicidade estatal, o que representaria violação à livre expressão de atividade artística, conforme o art. 5º, IX, da Constituição Federal. Isso porque enfatiza tratar-se a espécie de apresentação artística, e não de show religioso. 
    Nesse compasso, dessume ofensa ao que decidido na ADPF nº 130, ao argumento de que censurada a livre expressão de atividade artística.
    3. A reclamação foi distribuída à minha relatoria durante o recesso, em 30.12.2019. O Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal (art. 13, VIII, do RISTF), entendeu inexistir fundamento para concessão de liminar neste feito. Na oportunidade, Sua Excelência apontou já ter deferido liminar na STP nº 165/RJ, a fim de “suspender os efeitos da decisão cautelar proferida na Ação Civil Pública nº 0328463-07.2019.8.19.0001, os quais foram mantidos em sede do Agravo de Instrumento nº 0083949- 53.2019.8.19.0000”.
    4. Apresentada contestação pela parte beneficiária da reclamação.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a perda do objeto.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 130.
    3. Observo que a causa de pedir desta reclamação diz com apresentação musical gospel na festa de Réveillon de Copacabana nos dias 31.12.2019 e 01.01.2020.
    4. Ocorre que, em 30.12.2019, o Ministro Dias Toffoli, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 165 MC/RJ, proferiu decisão liminar nos seguintes termos:
    “Em juízo de estrita delibação próprio à presente via de contracautela, entendo não há, na decisão objurgada, elementos de convicção contrários às asserções acima destacadas a justificar a determinação de “suspensão da realização do show religioso gospel da cantora Anayle Sullivan ou de qualquer outro cantor ou grupo religioso na festa de Réveillon de Copacabana”. 
    Note-se que o objeto da ACP nº 0328463-07.2019.8.19.0001 relaciona-se com festividade pública desvinculada de conteúdo religioso, para celebração do início de um novo ano civil, evento que é comemorado em diversas culturas ao redor do mundo, tendo o dia 1º de janeiro sido instituído, no Brasil, pelo Presidente Getúlio Vargas como feriado nacional “consagrado à comemoração da fraternidade universal” (art. 1º da Lei nº 108/1935). 
    Ademais, é fato público e notório que foram contratados para se apresentarem no evento diversos profissionais, de variadas expressões artísticas e culturais apreciadas no país, não se admitindo que a categorização em determinado estilo musical seja usado como fator de discriminação para fins de exclusão de participação em espetáculo que se pretende plural. 
    Nessa linha de entendimento, o Plenário do STF, ao julgar a ADI nº 4.439/DF, ressaltou a necessidade de se observar o postulado constitucional da liberdade de expressão, o qual “compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas”. [...] 
    Por essas razões, entendo que a decisão na origem viola a ordem jurídica, e, no mesmo passo, a ordem pública, razão pela qual compreendo ser o caso de sua suspensão. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão cautelar proferida na Ação Civil Pública nº 0328463- 07.2019.8.19.0001, os quais foram mantidos em sede do Agravo de Instrumento nº 0083949-53.2019.8.19.0000”. 
    5. Como se denota do excerto transcrito, permitiu-se a realização do show de fim de ano na festa de Réveillon de Copacabana com cantores do gênero gospel, de sorte que não subsiste o objeto processual. 
    6. Evidente, pois, a perda superveniente de objeto do presente feito. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação, na forma do art. 485, VI , § 3º, do CPC.
    7. Constato, por fim, que o reclamante não cuidou de juntar aos autos comprovante do pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à comprovação do recolhimento.
    8. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de ulterior recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    9. Ante o exposto, forte nos arts. 485, VI, § 3º do CPC e 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora